Tribunal: TJMT
Processo: 0007815-66.2017.8.11.0003
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ADNILSON MARTINS FERREIRA - CPF: 022.062.461-55 (APELANTE), PAULO ALMEIDA DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário por ratificar as contra-razões apresentadas aos autos.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FALSA IDENTIDADE. ARTIGO 307 DO CÓDIGO PENAL. FINALIDADE DE OCULTAR MAUS ANTECEDENTES. LIMITE DA AUTODEFESA EXTRAPOLADO. ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO VERIFICADA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CRIME FORMAL. DOLO GENÉRICO. SÚMULA 522 STJ. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O crime de falsa identidade, tipificado no artigo 307 do Código Penal, possui natureza formal. Dito de outra forma, sua consumação independe de qualquer resultado material.

2.

No caso concreto, não há falar em atipicidade da conduta imputada ao réu, pois, consoante o enunciado na Súmula n.o 522 do Superior Tribunal de Justiça,
“A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa”
.

3.

Certamente, quem infringe um preceito legal existente não pode invocar a proteção da autodefesa, pois não foi agredido, mas sim ofendeu o Ordenamento Jurídico. Ora, a prerrogativa constitucional conferida aos indiciados de não se auto incriminar não lhes garante o direito de falsear elementos de sua própria identidade, sendo que a liberdade de mentir, sem sanção processual, não é ilimitada e não deve gerar impunidade pelos crimes que venham a ser praticados por meio de tais declarações.

4.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Reproduzo, para evitar tautologia, o relatório da sentença:

Cuida-se de Ação Penal Pública incondicionada, proposta pelo Ministério Público Estadual, desta Comarca, em desfavor de Adenilson Martins Ferreira, qualificado nos autos, imputando-lhe a prática de ato delituoso previsto no art. 307do Código Penal.

O autor da Ação penal narra que na data do dia 25.10.2016, por Volta das 3h20min, na sede da 19 Delegacia de Polícia, neste Município e Comarca de Rondonópolis/MT, o denunciado Adenilson Martins Ferreira, com consciência e vontade, na ocasião de sua condução a Delegacia de Policia para esclarecimento do fato de natureza penal, atribui a si falsa identidade no intuito de obter vantagem

A Delegacia de Policia objetivando esclarecimento da pratica do crime de furto tentado, Adenilson Martins Ferreira atribuiu a si o nome de Paulo Almeida de Souza, conforme fl. 19—TC, de modo a ocultar seus antecedentes criminais, bem Como, condenação por crimes anteriores.

Em sede de alegações finais, o Parquet pugnou pela procedência da denuncia condenando o autor dos fatos como incurso no art. 307 do Código Penal, observando a reincidência conforme art. 61, I, do Código Penal.

Posteriormente, o Defensor Público apresentou as alegações finais em favor do acusado, requerendo absolvição do denunciado Adenilson Martins Ferreira, do crime de falsa identidade prevista no art. 307do CP.

Sobreveio sentença condenatória oportunidade em que o juízo de origem condenou o réu Adenilson Martins Ferreira a pena de 05 (cinco) cinco meses de detenção por violação ao preceito contido no artigo 307, caput, do Código Penal, tendo o magistrado
a quo,
por ocasião da dosimetria da pena, aplicado multa substitutiva de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 60 § 2o, do Código Penal.

Irresignado, o réu apresentou Apelação Criminal. Em suas razões recursais sustenta a atipicidade de sua conduta em razão do princípio do
nemo tenetur se detegere
, além da garantia constitucional contra a auto-incriminação
.
Destaca, ainda, a atipicidade do crime de falsa identidade, na medida em que se deve prestigiar o princípio da autodefesa.

Aduz que que caberia à autoridade policial realizar a identificação do réu,

o que foi feito posteriormente, de modo que resta caracterizado o crime impossível por parte do Recorrente.

Ao final, postulou pela absolvição do Apelante da condenação pela prática do crime de falsa identidade nos termos do artigo 386, inciso III, do CPP.

As contrarrazões foram apresentadas pelo Ministério Público Estadual no id no 22408487.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2020